Tribunal: TJES
Processo: 5001135-34.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001135-34.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEWTON JOSE RAIMONDI

APELADO: ROGERIO HOSKEN e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
–
Para o
reconhecimento de nulidade da sentença em vista de cerceamento de defesa é imperioso que a parte recorrente comprove efetivo prejuízo. Precedentes do STJ.

II – A prova testemunhal foi produzida em audiência de justificação, sendo oportunizado à parte autora demonstrar fato constitutivo de seu direito por tal via.
Por outro lado, o pedido de inspeção judicial, ainda que cumprisse o seu objetivo, não seria cabal
para
comprovar a posse exercida pelo apelante.

I
II
–
A
ação de reintegração de posse não
se mostra
adequa
da
ao
caso em análise,
haja vista a
centralização da discussão pelo autor em seu direito à propriedade do imóvel, não em sua posse
.

IV –
Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001135-34.2022.8.08.0020

APELANTE: NEWTON JOSE RAIMONDI

APELADOS: ROGERIO HOSKEN e SÉRGIO MACHADO HOSKEN

JUIZ DE DIREITO: DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
NEWTON JOSE RAIMONDI
,

irresignado com a sentença proferida no bojo de ação de reintegração de posse ajuizada em face de
ROGERIO HOSKEN
e SÉRGIO MACHADO HOSKEN
, na qual o juízo
a quo
julgou improcedente o pleito exordial sob o argumento de ausência de prova de fato constitutivo do direito autoral.

Em razões, o recorrente alega, em suma, ter havido cerceamento de defesa, uma vez que não fora intimado para apresentar as provas que teria o interesse em produzir, razão pela qual persegue a anulação do
decisum
objurgado.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal, além do deferimento de assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

No caso em comento a controvérsia cinge-se à posse de imóvel situado no distrito de Divino de São Lourenço/ES.

Conforme a versão autoral, em junho de 2022 obteve ciência de que os recorridos invadiram parte de sua propriedade por meio da instalação de novas cercas ao redor do terreno, fato que ensejou o boletim de ocorrência que efetuou, bem como denúncia junto ao Ministério Público.

Apesar do exposto, o magistrado sentenciante concluiu que o autor não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, julgando, por consequência, improcedente o seu pedido.

Diante de tal cenário, o apelante interpôs o presente recurso sob a alegação de cerceamento de defesa, a qual, de logo, registro não prosperar, embora constate uma omissão do juízo
a quo
, essa não foi suficiente para ensejar a nulidade da sentença.

Explico.

Em conformidade com o apelo, pode-se observar na decisão interlocutória de id. 7969281 os seguintes comandos:

1. Cientifiquem-se as partes acerca desta decisão.

2. AGUARDE-SE a apresentação de contestação.

3. CERTIFIQUE-SE e, após dê-se vista à autora para manifestação em 15 (quinze) dias.

4. Após a impugnação, proceda-se à intimação das partes para, em 5 (cinco) dias, especificar provas, justificando-as quanto à sua necessidade e utilidade para solução da controvérsia, sob pena de indeferimento.

5. Vindo a manifestação das partes ou expirado o prazo, sem que nada tenha sido requerido, remeta-se o processo à conclusão.

6. Deixando, porém, o (a) (s) réu (ré) (s) de rechaçar o pedido inicial, porque inertes durante o prazo concedido para a defesa, façam os autos conclusos imediatamente.

7. Cumpra-se.

Nessa senda, ausente a apresentação de defesa, manifestou-se o requerente no id. 7969907 vindicando a decretação de revelia dos réus, sendo tal petição seguida de sentença com julgamento antecipado da lide.

Pelo exposto, o recorrente afirma descumprimento do comando de número 04 (quatro), uma vez que não foi emitida intimação para que ele pleiteasse a produção de outras provas.

Nessa linha, assim expôs na apelação:

“
O ora recorrente tinha interesse na produção de outras provas
, em especial
a realização de inspeção judicial
, para assim provar ao juízo de piso que os ora recorridos de fato invadiram a sua propriedade, destruíram as cercas e instalando novas cercas em toda extensão do terreno, além de destruírem suas porteiras.

O ora recorrente também tinha interesse na
realização de audiência de instrução e julgamento com o objetivo de produzir prova testemunhal
, conforme pleiteado expressamente na inicial.”

Ocorre que, conforme exposto no comando de número 6 (seis), na ausência de manifestação da parte requerida, deveria proceder a conclusão dos autos ao juízo.

Outrossim, conforme consolidado na jurisprudência pátria, para reconhecimento de nulidade da sentença em vista de cerceamento de defesa, é imperioso que a parte recorrente comprove efetivo prejuízo. Acerca disso:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE. POSTERIOR INTIMAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decretação de nulidade de atos processuais pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, prevalecendo o Princípio pas de nulitté sans grief.
Precedentes: AgRg no REsp. 1.155.849/RR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.2.2015; REsp. 1.440.298/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23.10.2014; AgRg no REsp. 1.183.064/AL, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 9.10.2014; RMS 23.889/BA, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 12.5.2008. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou a ausência de prejuízo pela recorrente, observando que, posteriormente, esta foi intimada da decisão que homologou os cálculos, insurgindo-se quanto à suposta nulidade apenas em 2.3.2009, quando decorridos mais de um ano e cinco meses da publicação desta última decisão (fls. 104). 3. Agravo Regimental da particular desprovido. (AgRg no REsp n. 1.214.644/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 21/3/2017.)

Nesse diapasão, conforme já citado, a parte recorrente aduz que detinha interesse na inspeção judicial, bem como na prova testemunhal, entretanto, não demonstra que tais provas seriam capazes de alterar o desfecho do
decisum.

A princípio, acerca da prova testemunhal, ressalta-se que essa foi produzida em audiência de justificação, sendo oportunizado à parte autora demonstrar fato constitutivo de seu direito por tal via.

Por outro lado, a razão na qual embasa o pedido de inspeção judicial, qual seja “
provar ao juízo de piso que os ora recorridos de fato invadiram a sua propriedade”
, ainda que cumprisse o seu objetivo, não seria cabal para comprovar
a posse
exercida pelo apelante,

mas tão somente a sua propriedade sobre o imóvel, uma vez que, nos dizeres da doutrina
1
,
“
a posse
prende-se ao
poder físico
de alguém sobre a coisa”.

Dessa forma, convém compreender que a natureza da ação possessória está restrita à discussão sobre
a posse do imóvel
, não sendo o meio judicial correto para discutir propriedade.

Como cediço, por mais que haja inegável relação entre os institutos posse e propriedade, ambos tutelados pelo Direito Civil brasileiro, existem, no ordenamento, diferentes ações para se revindicar cada um deles.

Nesse sentido, versa sobre o tema o Diploma Cível:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

A tanto, devem
ser cumprido
s
os requisitos
previstos n
o art. 561
do
CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de rein
tegração.

N
esse sentido, a jurisprudência desse Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUSTO TÍTULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ART. 561, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 2. Por sua vez, o art. 561, do CPC, estabelece que
incu
m
be ao autor da ação de reintegração de posse comprovar: I) a prova da sua posse; II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou esbulho e; IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3. Considerando que o apelado se encontra na posse do imóvel por justo título, ou seja, por força de contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, não há o que se falar no deferimento da reintegração de posse. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível, 5004708-69.2021, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 19/04/2024)

Diante disso, haja vista a centralização da discussão pelo autor em seu direito à propriedade do imóvel, não em sua posse,
a ação de reintegração de posse não
se mostra
adequa
da
ao
caso em análise.

Destaca-se,
inclusive,
ser a ação reivindicatória a via judicial correta para
o proprietário
que
pleiteia a retomada da coisa
que não estava sob sua posse, baseado no seu direito real a propriedade.

Sobre o tema,
preleciona Flávio Tartuce em sua obra
“Direito Civil: Direito das Coisas”
:

[...]
ação reivindicatória
, principal ação real fundada no domínio (rei vindicatio). Pode-se afirmar que
proteção da propriedade
é obtida por meio dessa demanda,
aquela em que se discute a propriedade visando à retomada da coisa, quando terceira pessoa, de forma injustificada, a tenha, dizendo-se dono
. Nessa ação o autor deve provar o seu domínio, oferecendo prova da propriedade, com o respectivo registro e descrevendo o imóvel com suas confrontações. O autor da ação reivindicatória deve ainda demonstrar que a coisa reivindicada esteja na posse injusta do réu.
A ação petitória não se confunde com as ações possessórias, sendo certo que nestas últimas não se discute a propriedade do bem, mas a sua posse.

Oportuno, a tal ponto, citar jurisprudência
desse Egrégio Tribunal sobre o tema, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. RECONVENÇÃO. COLHEITA REALIZADA ANTECIPADAMENTE PELO ESBULHADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Nas ações possessórias é ônus da parte Autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC.
II – Nos termos do enunciado 239 da III Jornada de Direito Civil, na falta de demonstração inequívoca de posse que atenda à função social, deve-se utilizar a noção de “melhor posse” para o julgamento das ações possessórias. III –
A discussão acerca da propriedade é incabível na vida do procedimento especial de reintegração de posse;

decerto que, não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.
IV – Sendo precária a posse, forçosa a indenização pelos prejuízos materiais causados ao possuidor legítimo. V – Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível, 0001054-27.201
8
, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 18/08/2023)

Nessa esteira, reforça-se que a discussão sobre propriedade abordada pelo autor deve ser submetida a ação própria para tanto.

Diante do exposto, sem mais delongas, não vislumbro outro desfecho senão aquele
previa
mente conferido,
dad
a
a ausência de comprovação pelo apelante de prejuízo
pela não produção de
outras provas.

Ademais, com base nos arts. 98 e 99,
ambos do CPC/15
, defiro a gratuidade da justiça à parte recorrida, tendo em vista seu pedido expresso para tanto e sua declaração de hipossuficiência, ausentes provas contrárias
de
seu direito.

Posto isso
,

CONHEÇO

d
o recurso
,
porém,
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
de modo a
manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
em seu inteiro teor, oportunidade em que, com esteio no §11, do art. 85,
do CPC
,
majoro os honorários advocatícios para
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da
causa
,
observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.
Defiro a assistência judiciária gratuita em favor do apelado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Venosa, Sílvio de S. Direito Civil: Direitos Reais. v.4.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar
os honorários advocatícios para
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da
causa
,
observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.